Tribunal: TJPA
Processo: 0860666-05.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0860666-05.2021.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA DE NAZARE CHAAR CHAVES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Direito constitucional e administrativo. Agravo Interno em apelação cível. Ação de ressarcimento de danos ao erário. Valores recebidos acima do teto constitucional. Ausência de má fé do servidor. Aplicabilidade dos Temas 257/STF e 1009/STJ. Devolução indevida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo IGEPPS contra Decisão Monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de restituição dos valores recebidos acima do teto constitucional, por servidora pública aposentada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a restituição de valores recebidos acima do teto constitucional após 18/11/2015, mesmo sem comprovação de má-fé.

III. Razões de decidir

3. O STF, no Tema 257, firmou entendimento de que é dispensada a restituição dos valores recebidos de boa-fé até 18/11/2015, mesmo que acima do teto constitucional;

4. O STJ, no Tema 1009, estendeu a proteção da boa-fé também aos casos de erro administrativo, desde que o servidor não pudesse identificar a irregularidade;

5. No caso concreto, não houve comprovação de má-fé da servidora, tampouco erro operacional ou dolo, mas sim pagamento indevido decorrente de interpretação administrativa equivocada;

6. A Administração Pública demorou a cessar os pagamentos após o julgamento do STF, o que reforça a ausência de culpa da beneficiária e a responsabilidade da própria autarquia estadual.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“
A restituição de valores recebidos acima do teto constitucional é indevida quando demonstrada a boa-fé do servidor, nos termos dos Temas 257 do STF e 1009 do STJ
.”

Dispositivos relevantes citados:

·

CF/1988, art. 37, XI e XV;

Jurisprudência relevante citada
:

·

STF, RE 606.358 (Tema 257);

·

STJ, REsp 1.769.209/AL (Tema 1009);

·

STF, RE 1280418 ED-AgR, Relator(a): Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 23-11-2020;

·

STJ, AgInt no RMS n. 66.168/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 18/3/2024;

·

TJPA, Apelação Cível 00425514720138140301, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, 2ª Turma de Direito Público, Data de Julgamento: 07/11/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Agravo Interno em Apelação,
ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, porém negar-lhe provimento
,

nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ - IGEPPS
, em face da Decisão Monocrática (Id. 23634842) que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto contra a sentença proferida nos autos da Ação de Ressarcimento de Danos ao Erário ajuizada contra
MARIA DE NAZARÉ CHAAR CHAVES
.

Em síntese da demanda, o Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado Do Pará (IGEPPS) alega que ação tem origem a partir dos autos administrativos nº 2013/382660, instaurados para constatação e devolução dos valores recebidos acima do limite de remuneração estabelecido pela Constituição Federal (Art. 37, XI, da CF/88).

Afirma que restou demonstrado, após regular processo administrativo, que no período de NOV/2015 a JUL/2018 a requerida auferiu indevidamente a quantia de R$ 381.295,11 (Trezentos e oitenta e um mil, duzentos e noventa e cinco reais e onze centavos) acima do limite máximo de remuneração estabelecido pelo Art. 37, XI, da CF/88.

Requereu o deferimento da medida cautelar de indisponibilidade de bens e, ao final, a confirmação da liminar ou, alternativamente, o bloqueio e retenção de 30% (trinta por cento) do benefício previdenciário recebido junto ao IGEPPS, até o ressarcimento integral do montante devido.

Em sentença (Id. 20716531), o Juízo de origem julgou improcedente a demanda.

Inconformado, o IGEPPS interpôs recurso de Apelação Cível (Id. 20716534) requerendo a reforma da sentença e aduzindo, em suma, que a requerida recebeu acima do teto após o dia 18/11/2015, presumindo-se a má-fé, sendo necessária a devolução dos valores, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal.

Em Decisão Monocrática (Id. 23634842), a relatora, acompanhando o parecer do Ministério Público, negou provimento ao recurso.

Insatisfeito, o IGEPPS interpôs Agravo Interno (Id. 24140216) pugnando pela aplicabilidade do Tema 257 do Supremo Tribunal Federal (STF), segundo o qual, será computado para ressarcimento à Administração Pública os valores percebidos anteriormente à vigência da EC nº 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso e de boa-fé até o dia 18/11/2015. Assevera que, após tal data, torna-se desnecessária a comprovação da má-fé, sendo devida a restituição.

Ao fim, requer o provimento do recurso para reforma da Decisão Monocrática e consequente provimento do recurso de Apelação.

Não foram apresentadas
contrarrazões
(Id. 24805900).

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade e passo a proferir voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das cortes superiores, conforme Súmula 568 do Superior Tribunal De Justiça (STJ).

Cinge-se a controvérsia sobre ser devida ou não a restituição dos valores pagos acima do teto constitucional, após o dia 18/11/2015, sem comprovação da má-fé da servidora.

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal firmou o seguinte entendimento constante do Tema 257:

EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORES PÚBLICOS. REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA DO TETO DE RETRIBUIÇÃO. VANTAGENS PESSOAIS. VALORES PERCEBIDOS ANTES DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. INCLUSÃO. ART. 37, XI e XV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.

1. Computam-se para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público,
dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015.

2. O âmbito de incidência da garantia de irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da Lei Maior) não alcança valores excedentes do limite definido no art. 37, XI, da Constituição da República.

3. Traduz afronta direta ao art. 37, XI e XV, da Constituição da República a exclusão, da base de incidência do teto remuneratório, de valores percebidos, ainda que antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, a título de vantagens pessoais.

4. Recurso extraordinário conhecido e provido.

(STF, RE 606358, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 18-11-2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-063 DIVULG 06-04-2016 PUBLIC 07-04-2016 RTJ VOL-00237-01 PP-00195)

Com efeito, a aplicação do referido Tema ao caso em comento vem justamente reforçar o entendimento firmado pela relatora em sua Decisão Monocrática, visto que a fundamentação levou em consideração o recebimento de boa-fé do recorrido, logo resta dispensado da restituição dos valores recebidos em excesso.

Ademais, vale ratificar a aplicabilidade conjunta com o tema 1.009 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), constante no julgado abaixo:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 46, CAPUT, DA LEI N. 8.112/1990. TESE DEFINIDA NO TEMA 531-STJ. AUSÊNCIA DE ALCANCE NOS CASOS DE PAGAMENTO INDEVIDO DECORRENTE DE ERRO DE CÁLCULO OU OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO. SALVO INEQUÍVOCA PRESENÇA DA BOA-FÉ OBJETIVA.

1. Delimitação do Tema: A afetação como representativo de controvérsia e agora trazido ao colegiado consiste em definir se a tese firmada no Tema 531/STJ seria igualmente aplicável aos casos de erro operacional ou de cálculo, para igualmente desobrigar o servidor público, de boa-fé, a restituir ao Erário a quantia recebida a maior.

2. No julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.244.182/PB (Tema 531/STJ), definiu-se que quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, de boa-fé, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, o que está em conformidade com a Súmula 34 da Advocacia Geral da União - AGU.

(...)

6. Tese representativa da controvérsia fixada nos seguintes termos:

Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.

7. Modulação dos efeitos: Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão.

(...)

9. Recurso especial conhecido e improvido. Julgamento submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos.

(STJ, REsp n. 1.769.209/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/3/2021, DJe de 19/5/2021)

Em suma, o Tema 531 do STJ tratava
exclusivamente
a questão sobre a hipótese de que quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, de boa-fé, criando-se uma expectativa de que os valores recebidos eram legais e definitivos. Com o advento do Tema 1.009, da mesma Corte, a exclusividade foi deixada de lado para que fosse instituída a hipótese de "
pagamento indevido em decorrência de erro administrativo
".

Compulsando os autos, observo que não houve erro operacional ou de cálculo da Administração, mas sim pagamento que se revelou indevido em razão de mudança de interpretação da regra constitucional, ou seja, interpretação errônea da norma, o que evidencia a boa-fé da agravada, consubstanciada na fundada expectativa na legitimidade dos pagamentos que então percebia, os quais constituem, ademais, verba alimentar.

Deve-se ressaltar, ainda, que o julgado do STF remonta do ano de 2015, momento a partir do qual já poderia a Administração poderia ter adotado as medidas necessárias para a cessação do pagamento, o que somente fez no ano de 2018, pelo que também se afigura responsabilidade da Administração neste aspecto, não podendo imputá-la tão-somente à agravada.

Assim, não obstante o pagamento indevido à luz da nova orientação jurisprudencial, o pedido de restituição dos valores ao erário não merece subsistir, pois não há como imputar má-fé ou dolo ao servidor que recebeu os valores de boa-fé por erro da administração, devendo ser mantida a sentença em sua integralidade.

Nesse sentido, colaciono jurisprudências das Cortes Superiores e deste E. Tribunal de Justiça em demandas similares:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. TETO REMUNERATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 606.358-RG (TEMA 257). DISPENSA DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS EM EXCESSO DE BOA-FÉ ATÉ 18.11.2015.

AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(STF, RE 1280418 ED-AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 23-11-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-282 DIVULG 27-11-2020 PUBLIC
30-11-2020
) (grifo nosso)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. TEMA 531/STJ. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. INATIVOS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS. IMPOSSIBILIDADE. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. PROVIMENTO NEGADO.

1. Trata-se, na origem, de mandado de segurança contra ato do Presidente do TCE/SC, que determinou o desconto de valores percebidos pelas partes recorridas a título de auxílio-alimentação a partir de 6/11/2018, data de início dos efeitos do acórdão proferido na ADI 9117164-62.2015.8.24.0000, a qual declarou a inconstitucionalidade da rubrica, até o dia 31/3/2019, quando houve o efetivo cancelamento do pagamento.

2. Esta Corte Superior de Justiça, revisitando o Tema Repetitivo 531/STJ, firmou a seguinte tese: "os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido" (Tema 1.009/STJ).

3. Nesse repetitivo, houve a modulação de efeitos, tendo sido determinado que somente seriam atingidos os processos distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação do acórdão, qual seja, 19/5/2021. Contudo, o presente caso, oriundo de mandado de segurança, foi impetrado em 2019; portanto, não se aplica a modulação nos termos do Tema 1.009/STJ.

4. O entendimento anterior desta Corte, exarado por meio do Tema 531/STJ, estabelece que "quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público".

5. Analisando o caso em tela, verifico a ocorrência de erro operacional da administração. Isso porque, mesmo após a modulação de efeitos na ADI 9117164-62.2015.8.24.0000, o auxílio-alimentação continuou a ser pago aos inativos.

6. Da leitura das razões do agravo interno, verifica-se que o agravante não comprovou a ocorrência de má-fé dos agravados, tendo se limitado a afirmar que "é incontroverso o fato de que, a partir da publicação do acórdão proferido pelo Órgão Especial do TJSC na ADI n. 9117164-62.2015.8.24.0000, passou a ser indevido às impetrantes o pagamento da vantagem, por expressa determinação judicial" e que "não se pode cogitar de erro administrativo que conduza ao reconhecimento da boa-fé do servidor e da impossibilidade de restituição ao erário".

7. Ademais, não há que se falar em má-fé presumida dos ora agravados, devendo ser comprovada.

8. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, AgInt no RMS n. 66.168/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 21/3/2024). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SERVIDOR PÚBLICO. ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ. RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÃO SEM OBSERVANCIA DO TETO CONSTITUCIONAL. IMPOSSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DO SERVIDOR QUE RECEBEU EM EXTRATETO DE BOA-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO PARA O FIM DE FRAUDAR O TETO SALARIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. AUSENCIA DE DOLO. FALTA DE ELEMENTOS QUE SUSTENTEM A REFORMA DA SENTENÇA. INOCORRENCIA DE ATO IMPROBO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR COMPLETO NOS TERMOS DOS ART. 1º, § 8º; 9º DA LEI N. 8.429/92 C/C ART. 14 E 493 DO CPC.

(TJPA, Apelação Cível 00425514720138140301, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, 2ª Turma de Direito Público, Data de Julgamento: 07/11/2022, Data de Publicação: 18/11/2022) (grifo nosso)

Diante disto, resta evidente que não há motivos para modificar a Decisão Monocrática proferida, visto que houve a observância à Jurisprudência Majoritária e a legislação vigente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a Decisão Monocrática agravada (Id. 23634842), nos termos da fundamentação lançada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a
aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

P.R.I.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN
.

Relatora

Belém, 05/08/2025